Tribunal: STF
Processo: AI 542892
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. EC 37/2010. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . 




  




1.     Inaplicabilidade, na via extrema, do art. 462 do CPC, a não ser em hipóteses excepcionais, como na de alteração de competência constitucional. Precedentes. 




2.  Alteração na redação do art. 152 da Constituição Estadual que não influi no julgamento da presente demanda. 




3.     Embargos de declaração rejeitados.